Tribunal: TJSP
Processo: 1012482-04.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-22
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO DO RECURSO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC). EMBARGANTE QUE COMPROVOU COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O RECOLHIMENTO REGULAR DO PREPARO DO RECURSO, NA MESMA DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO ATO NÃO APRESENTAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO DO RECURSO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC). EMBARGANTE QUE COMPROVOU COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O RECOLHIMENTO REGULAR DO PREPARO DO RECURSO, NA MESMA DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO ATO NÃO APRESENTAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IRREGULARIDADE SUPRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Comprovado o recolhimento do preparo recursal no momento processual adequado, há que se reconhecer o suprimento da irregularidade ocorrida na apresentação do recurso.